Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de vínculo empregatício. Sistema CAGED. Mitigação da impenhorabilidade salarial. Cooperação processual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao INSS, formulado em cumprimento de sentença, ao fundamento de que a medida seria inútil para a satisfação do crédito e implicaria tentativa de penhora de verbas salariais, reputadas absolutamente impenhoráveis.
2 - O juízo de origem entendeu que o requerimento não estava amparado por motivação idônea e que a providência pretendida encontraria óbice na regra do art. 833 do Código de Processo Civil, por se tratar de verba salarial.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de realização de pesquisa de vínculo empregatício da parte executada, por meio de ofício ao INSS e ao CAGED, seja pelo sistema que o sucedeu PREVJUD, diante do esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis; (ii) se a regra da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada para fins de satisfação do crédito exequendo, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
4 - O magistrado detém poderes para conduzir a execução e adotar medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 139, IV, do CPC, observando-se os princípios da menor onerosidade e da responsabilidade patrimonial do devedor.
5 - O princípio da cooperação impõe atuação coordenada entre as partes e o juízo, não autorizando a transferência integral ao Poder Judiciário das diligências destinadas à localização de bens do executado.
6 - Os sistemas eletrônicos de busca patrimonial constituem instrumentos auxiliares da atividade jurisdicional, não substituindo o dever do exequente de promover diligências próprias.
7 - O CAGED possui finalidade estatística e de acompanhamento do mercado de trabalho, não se prestando à localização de bens ou ativos penhoráveis, sendo inadequada sua utilização como meio de satisfação do crédito.
8 - A expedição de ofícios a bancos de dados públicos exige demonstração do esgotamento das diligências anteriores e da utilidade concreta da medida, o que não se verificou no caso.
9 - A atuação do Judiciário na busca de bens possui caráter complementar, cabendo primordialmente ao credor indicar meios eficazes para a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1 - O CAGED não se presta à localização de bens ou ativos penhoráveis, por possuir finalidade estatística e social. 2 - A expedição de ofícios a bancos de dados públicos depende da demonstração de utilidade concreta da medida e do prévio esgotamento das diligências cabíveis ao exequente. 3 - O princípio da cooperação não autoriza a transferência integral ao Judiciário do encargo de localização de bens do devedor.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 789, 797, 805 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036563, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22/08/2025; TJDFT, Acórdão 2036523, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22/08/2025; TJDFT, Acórdão 2104318, 0743549-76.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 31/03/2026; TJDFT, Acórdão 2102095, 0727943-08.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, j. 30/03/2026.